Tribunal: TJMT
Processo: 1004921-64.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004921-64.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[HELLIUENNY VIEIRA DOS SANTOS JACINTO - CPF: 015.637.681-43 (RECORRENTE), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), ALLIED TECNOLOGIA S.A. - CNPJ: 20.247.322/0065-01 (RECORRIDO), ROSICLER APARECIDA MAGIOLO - CPF: 090.043.928-90 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/1267-01 (RECORRIDO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO.
RELAÇÃO DE CONSUMO. PRODUTO ADQUIRIDO E NÃO ENTREGUE NO PRAZO AVENÇADO. ATRASO DE APROXIMADAMENTE DOIS MESES. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL COMPROVADO. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PRODUTO ENTREGUE APÓS A DEMANDA JUDICIAL. DANO MORAL CONFIGURADO.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO QUE COMPORTA ADEQUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Recurso inominado. Sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos para reconhecer a falha na prestação de serviços e impor a recorrida a obrigação de indenização moral no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos mil reais).

2.

A não entrega do produto adquirido, no tempo e modo aprazados, são os transtornos experimentados pela parte reclamante em razão de ter ficado privada do uso do produto adquirido, fato este que enseja reparação por danos morais.

3.
Objeto recursal limitado a majoração do quantum fixado na origem.

4.
Quantum
indenizatório fixado que comporta reforma para adequa-se o aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.

5.
Sentença reformada.

6.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte Reclamante

em face de sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar a empresa ALLIED TECNOLOGIA S.A. ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), reconhecendo falha na prestação de serviços, ante o atraso de quase dois meses na entrega do bem adquirido de forma não presencial.

A parte Recorrente pleiteia a reforma da sentença para majorar os danos morais fixados na origem.

Apresentadas contrarrazões por ambas recorridas, pretendendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023